Tribunal: TJDFT
Processo: 0745988-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0745988-94.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZIAS NUNES PEREIRA AGRAVADO: BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OZIAS NUNES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos ação no 0707808-91.2024.8.07.0005, indeferiu o pedido de tutela antecedente para determinar a apresentação dos documentos. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que precisa da prestação jurisdicional para ter em sua posse o contrato e demais documentos para a propositura de uma nova ação e/ou aditamento para o pedido principal. Argumenta que a recusa do banco em apresentar o contrato de financiamento e o extrato das parcelas vencidas e vincendas, desperta o interesse substancial a jurisdição Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando-se o sobrestamento do feito até o final julgamento deste recurso. No mérito, pede que seja determinado a apresentação dos documentos indicados na petição inicial. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No caso, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que os documentos ora requeridos já foram exibidos na ação de Busca e Apreensão n. 0704397-40.2024.8.07.0005 proposta pela AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face do ora autor, referente ao veículo Prisma sed. LT. 1.4, placa PBN8571 Cabe destacar que a petição inicial está fundamentada no veículo Prisma sed. LT. 1.4, placa PBN857 e, não no veículo GOL 1.0L MC4,placa: RED4C27 Renavam no 01226215502, como quer fazer crer a parte agravante (ID: Num. 209426747). Dessa forma, à princípio, a parte agravada (banco C6) não tem legitimidade para compor o polo passivo da demanda, razão pela qual o Juízo de primeiro grau determinou ao autor que apresentasse as informações corretas sobre o veículo objeto do contrato que se pretende ver exibido, sob pena de indeferimento da inicial (ID: Num. 213412327). Entretanto, até o presente momento, o autor não apresentou emenda da inicial, permanecendo o erro quanto à identificação dos veículos. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador